Tribunal: TJES
Processo: 5002574-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002574-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOBERSON MENDONCA MONTOVANELLI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002574-77.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGVDO(S)

JOBERSON MENDONCA MONTOVANELLI;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a decisão ID 1273432, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o paciente é portador de neuropatia óptica hereditária de Leber e cegueira bilateral, necessitando com urgência do medicamento indicado, deferiu a liminar pleiteada determinando o fornecimento dos medicamentos IDEBENONA 150 MG, SUPLEMENTO TOTAVIT e SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA MIRUGELI, na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1273428 o Estado Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) a União deve ser incluída na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal; 2) inexiste o registro do medicamento Idebenona na ANVISA, sendo, por outro lado, experimental o uso de Totevit, não podendo o Estado ser compelido a fornecer tais medicamentos; 3) não foi comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; 4) o provimento antecipado é irreversível; 5) a reponsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do Município. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo.

No Id. 1324033 restou parcialmente deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1409579.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(VISTA)

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a Decisão (documento id 1273432), por meio da qual o Magistrado “a quo” deferiu a liminar pleiteada determinando que o Estado, ora Agravante, proceda o fornecimento dos medicamentos IDEBENONA 150 MG, SUPLEMENTO TOTAVIT e SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA MIRUGELI, na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica.

O eminente Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar parcialmente a Decisão, “apenas para determinar o afastamento da obrigação do Recorrente em fornecer o medicamento Idebenona 150mg, por não ser registrado na ANVISA”.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, inaugurou parcial

divergência para “no que diz respeito ao medicamento Idebenona 150mg – por não ser registrado na ANVISA – a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da União, razão pela qual deve ser dado a oportunidade a parte autora para, caso queira, proceder a emenda à petição inicial (parágrafo único, art. 115/CPC - “nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

Pois bem.

Após analisar a questão em exame, cheguei à mesma conclusão que o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Isso porque, conforme já salientado pelo eminente par, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 657.718/MG, sob a sistemática de repercussão Geral (tema 500), estabeleceu como tese:
“I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial;
III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV -
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto parcialmente divergente do Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002574-77.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGVDO(S)

JOBERSON MENDONCA MONTOVANELLI;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a decisão ID 1273432, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o paciente é portador de neuropatia óptica hereditária de Leber e cegueira bilateral, necessitando com urgência do medicamento indicado, deferiu a liminar pleiteada determinando o fornecimento dos medicamentos IDEBENONA 150 MG, SUPLEMENTO TOTAVIT e SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA MIRUGELI, na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo de instrumento, o qual, adianto, comporta parcial provimento.

Isso porque, pelo que se extrai dos autos, o Senhor JOBERSON MENDONCA MONTOVANELLI é portador de neuropatia óptica hereditária de Leber e cegueira bilateral, restando consignado no Laudo acostado no Id. 1273430, assinado pelo Dr. Milton Agrizzi David CRM-ES 12.417, que há risco de progressão da baixa visual, prescrevendo o medicamento Idebenona 150 mg. Segue trecho do laudo:

“Paciente com quadro de baixa visual, progressiva em ambos os olhos há anos. Nega trauma.

[...]

Hipótese diagnóstica

1)

Neuropatia óptica ceocentral (G60.9) (Neuropatia óptica hereditária de Leber)

2)

Cegueira Bilateral (H54.0)

Conduta

1)

Orientações de Prognóstico e Tratamento

2)

Oriento suspender o uso de Álcool e Tabagismo

3)

Oriento a possibilidade do teste terapêutico com uso de Idebenona 150 mg, 2 comprimidos, 3x/dia, e que no momento não existe outra medicação de efeito comprovado”

Quanto aos medicamentos Totavit cápsula e Mirugeli solução oftalmológica, a médica da Prefeitura Municipal de Muqui, Dra. Priscila Guarçoni – CRM-ES 16.463, prescreveu o uso dos referidos fármacos, como sendo os mesmos necessários para o tratamento do Agravado.

Ao analisar a questão, o magistrado
a quo
verificando a necessidade do medicamento para o tratamento de saúde da parte e a obrigação do Ente Estadual em fornecê-lo, concedeu o pleito liminar nos seguintes termos:

“No caso em tela, presente a plausibilidade do direito alegado na inicial, visto que foram acostados laudo e receituário médico com a prescrição dos medicamentos, conforme consta da petição exordial, que relata a necessidade emergencial dos remédios e insumos prescritos.

Ademais, embora o relatório do NAT noticie que o medicamento Idebenona não possua registro a Anvisa, relatou “[...] o benefício do mesmo quando utilizado por pacientes portadores de deficiência visual que sofrem de neuropatia ótica hereditária de Leber (LHON).

Em relação ao suplemento totavit e ao colírio lubrificante ocular mirugel, não obstante o parecer do NAT relatar que se trata de alternativa terapêutica e que existem outro colírio padronizado na rede pública de saúde, verifico que os mencionados insumos consta expressamente do receituário médico, de forma que resta constatada a imprescindibilidade do medicamento e insumos pleiteados.

O perigo de dano irreparável é evidente, pois a demora no tratamento da parte autora com a medicação adequada concorre para potenciais complicações”.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, fato que enfraquece a tese de que a União deve ser incluída no polo passivo, bem como o pleito de remessa do feito para a Justiça Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, sendo uma obrigação solidária de todos os Entes da Federação, não há que se falar em grave lesão à economia, à saúde ou à ordem pública, argumentação cada vez mais repelida pelos tribunais pátrios, que hodiernamente vem reconhecendo a impossibilidade do Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, apresentando alegações genéricas acerca de limites financeiros para a consecução do direito pretendido e a impossibilidade do Poder Judiciário implementar políticas públicas individualizadas.

Sendo assim, no tocante aos medicamentos Totavit cápsula e Mirugeli solução oftalmológica, observo que os mesmos possuem registro na ANVISA, devendo, portanto, ser mantida a determinação de fornecimento ao Recorrido, diante da necessidade evidenciada por laudo médico juntado aos autos.

Contudo, quanto ao medicamento Idebenona 150mg, verifico que o mesmo não é registrado na ANVISA, tendo o c. STJ pacificado o entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III)
existência de registro na ANVISA do medicamento
”
(RESP 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018) [não existe grifo no original].

Portanto, considerando que o medicamento Idebenona 150mg não é registrado na ANVISA, tenho que a determinação liminar de fornecimento exarada pelo Magistrado a quo deve ser afastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o afastamento da obrigação do Recorrente em fornecer
o medicamento Idebenona 150mg, por não ser registrado na ANVISA
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002574-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOBERSON MENDONÇA MONTOVANELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a Decisão (documento id 1273432), por meio da qual o Magistrado “a quo” deferiu a liminar pleiteada determinando que o Estado, ora Agravante, proceda o fornecimento dos medicamentos IDEBENONA 150 MG, SUPLEMENTO TOTAVIT e SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA MIRUGELI, na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte autora, Sr. JOBERSON MENDONÇA MONTOVANELLI, afirma ser portador de Neuropatia Óptica hereditária de Leber e Cegueira Bilateral, restando consignado no Laudo (documento id 1273430, assinado pelo Dr. Milton Agrizzi David – CRM/ES 12.417) que há risco de progressão da baixa visual, prescrevendo o medicamento Idebenona 150 mg.

Por sua vez, a Médica da Prefeitura Municipal de Muqui, Dra. Priscila Guarçoni – CRM/ES 16.463, prescreveu o uso dos medicamentos Totavit (cápsula) e Mirugeli (solução oftalmológica).

O Magistrado “a quo” deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando que o Estado, ora Agravante, forneça os medicamentos prescritos pelos especialistas – IDEBENONA 150 MG, SUPLEMENTO TOTAVIT e SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA MIRUGELI –.

Nas razões recursais (documento id 1273428 – págs. 05-13), o Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão pelos seguintes fundamentos:
(1)
responsabilidade da União – litisconsórcio passivo necessário – incompetência do juízo estadual – medicamento
sem
registro na ANVISA;
(2)
ausência de registro do medicamento IDEBENONA na Anvisa;
(3)
irreversibilidade do provimento antecipado;
(4)
ausência de probabilidade do direito da parte autora.

Na sessão pretérita, realizada em 18.02.2022, o eminente Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar parcialmente a Decisão, “
apenas para determinar o afastamento da obrigação do Recorrente em fornecer o medicamento Idebenona 150mg, por não ser registrado na ANVISA
”. O eminente Relator destacou que:

“Ademais, sendo uma obrigação solidária de todos os Entes da Federação, não há que se falar em grave lesão à economia, à saúde ou à ordem pública, argumentação cada vez mais repelida pelos tribunais pátrios, que hodiernamente vem reconhecendo a impossibilidade do Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, apresentando alegações genéricas acerca de limites financeiros para a consecução do direito pretendido e a impossibilidade do Poder Judiciário implementar políticas públicas individualizadas.

Sendo assim, no tocante aos medicamentos Totavit cápsula e Mirugeli solução oftalmológica, observo que os mesmos possuem registro na ANVISA, devendo, portanto, ser mantida a determinação de fornecimento ao Recorrido, diante da necessidade evidenciada por laudo médico juntado aos autos.

Contudo, quanto ao medicamento Idebenona 150mg, verifico que o mesmo não é registrado na ANVISA, tendo o c. STJ pacificado o entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento” (RESP 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018) [não existe grifo no original].

Portanto, considerando que o medicamento Idebenona 150mg
não é registrado na ANVISA
, tenho que a determinação liminar de fornecimento exarada pelo Magistrado a quo deve ser afastada”.

A relevância dos motivos em que se baseia o pedido inicial resta evidente, uma vez que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Em recente julgamento, o excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “
os entes da federação são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
”.

Nessa mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento
aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5.
Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ,
mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda
. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 2. Outrossim, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão, ou não, da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 654.594/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015).[...]. 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1830241/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TOXICÔMANO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA MÉRITO LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS PRECEDENTE DO STF RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 10.216/2001 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada. O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. 2. Mérito. É dever do Estado e dos Municípios fornecer o tratamento pleiteado pelo apelado, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe à Administração Pública fornecer o necessário para este atendimento. 3.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 4. Novamente consoante o entendimento consolidado do e. Supremo Tribunal Federal, não há como levantar a tese relativa à separação de poderes, eis que não há discricionariedade alguma no caso, e à obediência à reserva do possível, na medida em que esta só deve ser alegada quando já há obediência ao mínimo essencial previsto na Constituição Federal, quando se trata de tangenciar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. 5. Nesse contexto, comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente J.P.C.S. é portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.5) e que não adere ao tratamento ambulatorial, encontram-se preenchidos os requisitos que autorizam a respectiva internação compulsória. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060160009654, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. - Confirmada a grave doença e desprovida a idosa de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita em laudo médico e confirmada em estudo social para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde. 2. -
O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 3. - A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador (STJ - RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 4. - Reexame Necessário conhecido para reformar em parte a sentença. (TJES; RN 0000270-35.2019.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 13/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL-. RECURSO IMPROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) Quanto a necessidade de internação, verifica-se a existência de prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 27 comprovando a situação de risco, diante do quadro de agressividade, exaltação, delírios psicóticos, comportamento desorganizado, CID(F.20.0), HISTÓRICO PREGRESSO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064199000148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) O responsável pela caracterização dos motivos que levam à indicação de determinado tratamento é o próprio médico que o prescreve, não cabendo a este Relator ou aos apelantes, avaliar se tais motivos são satisfatórios ou não. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

Contudo
, não obstante o entendimento pacificado acerca da responsabilidade solidária dos entes da federação no que diz respeito aos direitos afetos à saúde, bem como ser facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos, as medicações que
não
possuem registros na ANVISA, como sói ocorrer com o medicamento Idebenona 150mg, possuem particularidades que afetam o polo passivo da demanda e, consequentemente, a
competência
para processamento e julgamento da ação ordinária.

Ressalto, por oportuno, que o e. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 657.718/MG, sob a sistemática de repercussão Geral (tema 500), estabeleceu
como tese
: “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV -
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
”
.

A propósito, segue a mencionada ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4.
Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese
: “
1.
O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
2.
A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).

Seguindo a linha de precedente do e. STF, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recentes julgados, tem se manifestado pela necessidade da inclusão da União nos polos passivos das demandas que pleiteiam,
repito
, medicamentos
sem
registro na ANVISA
, não influenciando o entendimento já pacificado acerca da responsabilidade solidária dos entes nas matérias afetas à saúde, conforme precedentes a seguir transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Somente é necessário o ajuizamento da ação em desfavor da União quando se pretende medicamentos sem registro na Anvisa
, o que não é o caso dos autos, em que o medicamento possui o referido registro e, tratando-se de responsabilidade solidária, cabe à parte escolher qualquer dos legitimados para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1279806/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe 15/12/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - [...]. VI -
Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa
. VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin “relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS” mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - [...]. XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 182.107/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021,
DJe 03/12/2021
).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por Joanna dos Santos Rodrigues Germano, envolvendo o Juízo de Direito da Fazenda Pública de Itajaí/SC e a 3ª Vara Federal de Itajaí da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela suscitante contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Itajaí. 2. A suscitante ajuizou ação contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Itajaí, na Justiça Estadual, para obter o medicamento. A juíza de primeiro grau, porém, determinou a emenda da inicial para incluir a União no polo passivo, acarretando a declinação de competência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal. [...]. 4.
A tese firmada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE não se aplica nesta hipótese, porquanto a União só deve ser necessariamente incluída no polo passivo das ações que pleiteiam medicamentos que não têm registro na Anvisa, o que não é o caso destes autos
. 5. Por fim, as razões do Agravo Interno não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sobretudo em relação à não intervenção da União quando o medicamento possui registro na Anvisa. Assim, a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, atrai a incidência do enunciado da Súmula 283 do STF. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 178.378/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021,
DJe 10/12/2021
).

Desse modo, dadas as particularidades e especificações apresentadas nestes autos – um dos medicamentos não tem registro na Anvisa – tenho, data maxima venia, pelo reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, tal qual alegado pelo Estado Agravante.

Destarte, a meu sentir, diferentemente do entendimento do Estado Agravante, não seria o caso de reconhecimento de ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo – até porque há obrigatoriedade acerca do fornecimento de outros medicamentos – nem tampouco de inclusão de ofício da União no polo passivo da demanda, mas tão somente, s.m.j., de oportunizar a parte autora a emenda da petição inicial para inclusão da União no polo passivo da demanda, sem alteração acerca da legitimidade do Estado Agravante.

Registro, ainda, que em sendo o caso de inclusão da União no polo passivo da demanda pela parte autora, os autos deverão ser encaminhados a Justiça Federal, a quem compete processar e julgar a demanda, nos termos do art. 109, inciso I, da CRFB – “
A
rt. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”.

Do exposto
, rogando vênias ao eminente Relator, inauguro divergência parcial para, no que diz respeito ao medicamento Idebenona 150mg – por não ser registrado na ANVISA – a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da União, razão pela qual deve ser dado a oportunidade a parte autora para, caso queira, proceder a emenda à petição inicial (parágrafo único, art. 115/CPC - “
nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
”.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002574-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOBERSON MENDONÇA MONTOVANELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATOR DESIGNADO
:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. OPORTUNIZAR A PARTE PROCEDER A EMENDA A PETIÇÃO INCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
2.
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 657.718/MG, sob a sistemática de repercussão Geral (tema 500), estabeleceu
como tese
: “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.
3.
Somente é necessário o ajuizamento da ação em desfavor da União quando se pretende medicamentos sem registro na Anvisa.
4.
No que diz respeito ao medicamento Idebenona 150mg – por não ser registrado na ANVISA – a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da União, razão pela qual deve ser dado a oportunidade a parte autora para, caso queira, proceder a emenda à petição inicial (parágrafo único, art. 115/CPC - “
nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
”.
5
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.